Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. OBSERVADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de alimentos para o filho menor, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário-mínimo vigente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos fixados devem ser minorados para 20% (vinte por cento) do salário mínimo.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
4. As necessidades do alimentando, que conta com apenas três anos de idade, são presumidas, demandando gastos com alimentação, vestuário, medicamentos e demais itens básicos para seu desenvolvimento saudável.
5. A alegação de auxílio a filhos maiores não justifica a redução dos alimentos devidos ao filho menor, que se encontra em fase peculiar de desenvolvimento e necessita de especial proteção.
6. Diante da falta de prova contundente acerca da ausência da capacidade contributiva do alimentante e considerando que o valor pretendido (R$ 282,40) seria manifestamente insuficiente em relação às necessidades do menor, deve ser mantido o percentual fixado na sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o, e 1.014; CC, art. 1.694, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739581, 00160844220168070003, Rel(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 2/8/2023; TJDFT, Acórdão 1360324, 07044790720208070007, Rel: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 28/7/2021; TJDFT, Acórdão 1833122, 07029573120238070009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j. 14/3/2024.